Tribunal: STF
Processo: RE 1592985
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), cuja ementa segue transcrita:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DOMICILIAR. PROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS ANTERIORES AO INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. BUSCAS MOTIVADAS POR MERA DESCONFIANÇA DOS POLICIAIS. ELEMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO SERVE PARA LEGITIMAR A ATUAÇÃO POLICIAL. PROVAS COLHIDAS A PARTIR DE ABORDAGEM CONSIDERADA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. PRINCÍPIO DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA (CPP, ART. 157). RÉU ABSOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (doc. 23).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 29). 

Os segundos aclaratórios interpostos também foram rejeitados (doc. 35), assim como os terceiros embargos de declaração. 

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XI, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido.

O Tribunal a quo assim analisou a controvérsia: 

O que se verifica, na espécie, é que os policiais militares receberam informações de que, em uma residência situada na Avenida Paragot de Souza, da Comarca de Colorado/PR, um indivíduo desenvolvia a prática de tráfico de drogas. Deslocaram-se até o endereço indicado e logo visualizaram a chegada de um veículo Fiat/Uno, azul. O condutor estacionou o carro na frente da localidade citada nas notícias anônimas, desembarcou e entrou na casa. Saiu poucos minutos depois, retornou ao automóvel e deu partida. Os policiais entenderam “suspeita” essa situação e decidiram interpelar o motorista, posteriormente identificado como John Lennon de Oliveira Dimartini. Efetuada busca pessoal, encontraram, nos seus bolsos, uma porção de 95g (noventa e cinco gramas) de maconha e 1 (uma) nota de R$ 50,00 (cinquenta reais). Indagado, o rapaz disse que comprara o entorpecente com o apelante Paulo Ricardo Garboza. Diante dos fatos supracitados, os agentes públicos se dirigiram até o imóvel do apelante e o abordaram. Este imediatamente confessou a prática delitiva e lhes mostrou onde guardava o restante da droga: no interior do armário da cozinha havia 1 (um) tablete pesando 500g (quinhentos gramas) de maconha, o qual estava sendo fracionado na medida em que o apelante recebia encomendas. Além disso, foram apreendidas 0,5g (quinhentos miligramas) de cocaína, R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais) em espécie, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) simulacro de arma de fogo. A abordagem foi alicerçada exclusivamente em elementos subjetivos. Assim é que os policiais entraram no domicílio do apelante unicamente porque reputaram suspeito o fato de um indivíduo visitá-lo de forma breve. Ou seja, conjecturaram que o rapaz que estacionou o veículo era um usuário e estaria ali para adquirir entorpecentes, apenas porque permaneceu pouco tempo dentro da residência do apelante antes de ir embora (doc. 23). 

 A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei).

Nessa mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). 
II – No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. 
III – Agravo ao qual se nega provimento (RHC 235.408 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 241.222 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR A DOSIMETRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 
2. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. 
3. Agravo regimental desprovido (HC 238.782 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/5/2024 – grifei).

Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca veicular, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.

Agentes públicos foram informados sobre a ocorrência de tráfico de drogas em uma residência específica. Ao chegarem ao local, observaram um veículo Uno adentrar e sair rapidamente, conduta usualmente associada a usuários de entorpecentes. 

Em virtude do exposto, optou-se por abordar o automóvel em local distinto da residência. Com o condutor do veículo, John Lennon, foram apreendidos 95 gramas de maconha. Questionado, declarou ter adquirido a droga na residência onde havia parado anteriormente.

Os policiais voltaram para a casa em questão e o ora acusado confessou possuir entorpecentes para venda. Com a entrada franqueada e após a revista do imóvel apreendeu-se uma porção de 500g de farelo  de maconha; 0,5g  de cocaína; R$ 222,00 em espécie; 3  facas, essas com vestígio de maconha, 1 celular e 1 balança de precisão.

Nesse sentido, observo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não está em consonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: 

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIRMADAS A POSTERIORI. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo acusado após provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão e considerar válidas a busca pessoal e domiciliar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do art. 5°, XI, da Constituição Federal e se houve fundadas razões para a ação dos policiais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No caso ora em análise, houve fundadas razões dos agentes públicos. Em patrulhamento ostensivo, em decorrência de nervosismo do réu, foi realizada a busca pessoal, na qual encontraram entorpecentes ilícitos. Ato contínuo, o acusado foi levado à sua residência e, tendo franqueado acesso aos policiais, encontrou-se maior quantidade de maconha. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.549.803/BA, da minha relatoria, DJe 27/6/2025). 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 
4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 
2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 
3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 
4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 
5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 
6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 
8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 
9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).

Ante o exposto, dou provimento a este recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e ao Tema 280 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e reconhecer a licitude das provas circunscritas ao caso. 

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator